Tribunal: TJES
Processo: 5005766-34.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005766-34.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TZ1 DESENVOLVIMENTO E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA e outros

APELADO: BANCO INTER S.A e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS PARA PESSOA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto contra sentença da 4ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, que, em ação indenizatória, declarou a inexistência de débito oriundo de transação fraudulenta realizada via PIX, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 20.850,00 e danos morais de R$ 5.000,00.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o banco falhou na prestação do serviço ao permitir a realização de transação fraudulenta na conta da apelada; e (ii) determinar se há direito à indenização por danos morais em favor da pessoa jurídica prejudicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece a responsabilidade pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4.
O banco apelante não comprovou a culpa exclusiva da consumidora na fraude, sendo insuficiente a mera apresentação de comprovante da transação PIX, sem demonstração de medidas efetivas para evitar o golpe.
5.
A negligência do banco foi evidenciada pela ausência de medidas para reverter a transação fraudulenta, apesar da pronta contestação da apelada e da existência de mecanismos de segurança instituídos pelo Banco Central do Brasil para casos de suspeita de fraude.
6.
O dano material é devido, pois o prejuízo financeiro da apelada decorreu diretamente da falha na segurança do sistema bancário do apelante.
7.
O dano moral não se configura, pois a pessoa jurídica não demonstrou abalo à sua honra objetiva, inexistindo inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou prova de impacto negativo em sua reputação e atividade empresarial, conforme Súmula 227 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se a indenização por danos materiais. Tese de julgamento:
9.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias decorrentes de falhas na segurança de seus sistemas, caracterizando fortuito interno.
10.
O dano moral à pessoa jurídica exige comprovação de prejuízo à sua honra objetiva, não sendo presumido em fraudes bancárias sem repercussão negativa comprovada na sua reputação ou atividade empresarial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a sentenca, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO INTER S/A
em face da r. sentença do evento 9789650, proferida pela douta magistrada da 4ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, que, na ação indenizatória movida por
TZ1 DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA
em desfavor daquele, julgou parcialmente os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a fraude foi cometida por terceiro e decorreu diretamente de falha na segurança do banco requerido, pois, em que pese, a negligência da autora diante da conduta sorrateira dos estelionatários, fornecer dados sigilosos aos sistemas do requerido ao inserir senha, fato é que o ato ilícito perpetrado iniciou-se quando o representante legal do autor estava dentro do site do requerido
” (evento 9789649).

Asseverou que “
a
pós reclamação administrativa o banco não procedeu com qualquer cautela de ao mínimo proceder diligências visando reverter a situação. Desse modo, tais movimentações suspeitas foram contestadas de pronto pela autora, sendo que esses fatos já seriam suficientes ao sistema de segurança do banco
” (evento 9789649).

Registrou que “
fica claro que a autora por meio de seu sócio sofreu enormes aborrecimentos com todo o ocorrido, pois conforme acima dito, teve valores retirados de sua conta indevidamente por meio fraudulento
” (evento 9789649).

Por isso, declarou a inexistência do débito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos materiais no patamar de R$ 20.850,00 (vinte mil, oitocentos e cinquenta reais), atualizado monetariamente e acrescido de juros desde o desconto, nos termos da súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça, e de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido desde o arbitramento, de acordo com a súmula nº 362 do STJ, e com acréscimo de juros moratórios a partir da citação.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Em que pese o inconformismo do banco apelante, esta não se desincumbiu do ônus de comprovar que houve culpa exclusiva da consumidora TZ1 Desenvolvimento e Serviços em Tecnologia Ltda. na transação fraudulenta pelo sistema PIX no valor de R$ 20.850,00 (vinte mil, oitocentos e cinquenta reais) para a conta corrente de Pollyana Ribeiro, realizada no dia 27 de janeiro de 2022 às 16h32min.

Chama à atenção que a única prova produzida pelo Banco Inter S/A foi o comprovante de PIX (evento 9789637) e que informou (fl. 07 do evento 9789306, protocolo de atendimento nº 2201274553081) à requerente/apelada que não possuía as gravações das conversas telefônicas pelo fato de que foram efetivadas por meio da central de relacionamento, e não pelo serviço de atendimento ao consumidor.

A TZ1 Desenvolvimento e Serviços em Tecnologia Ltda. narrou na exordial (fl. 02 do evento 9789306) que na referida data, houve uma aparente queda na plataforma do Banco Inter, sendo que após reiniciar o seu computador, o sistema do apelante exigiu senha de acesso que foi enviada por SMS com a informação de que cuidava de um procedimento de segurança, a qual foi inserida no sistema, que novamente travou o acesso.

A apelada indicou que seu sócio-administrador recebeu um correio eletrônico, aproximadamente 10 (dez) minutos depois dos fatos supramencionados, com a confirmação da significativa transferência de valores para pessoa desconhecida e que imediatamente contestou a transação eletrônica perante o Banco Inter.

Os protocolos de atendimento nº 22012745528751, nº 22012745537048 e nº 22012745538929, respectivamente, recebidos por SMS às 17h12min, 17h55min e 18h20min do dia 27 de janeiro de 2022, clarificam que a TZ1 Desenvolvimento e Serviços em Tecnologia Ltda. observou o dever de boa-fé, ao buscar o auxílio do banco para minimizar o prejuízo (
duty to mitigate the loss
).

Mister ressaltar que o Banco Central do Brasil instituiu o mecanismo especial de devolução, por intermédio da Resolução BCB nº 103, de 08 de junho de 2021
1
, que consiste no conjunto de regras e procedimentos operacionais para viabilizar a devolução de PIX nos casos de fundada suspeita da prática de fraude, o que sequer foi orientado pela instituição bancária.

Ademais, a apelada citou que “
o banco Santander se prontificou a bloquear ou estornar a quantia transferida, mas o requerido (Banco Inter) recusou-se a dar informações necessárias como número da agência e conta ou CPF da pessoa que recebeu a referida quantia de forma indevida
” (fl. 05 do evento 9789306).

A apelada registrou boletim unificado nº 47001253 no dia 07 de fevereiro de 2022 (evento 9789312), isto é, dentro do prazo exigido pelo BACEN para uso do mecanismo especial de devolução, que notoriamente (art. 375 do CPC) foi implementado
2
pelo apelante no dia 16 de novembro de 2021, ou seja, antes da fraude.

Insta frisar, ainda, que caberia ao Banco Inter clarificar que a significativa transferência de R$ 20.850,00 (vinte mil e oitocentos e cinquenta reais) era com compatível com o perfil de transações bancárias da TZ1 Desenvolvimento e Serviços em Tecnologia Ltda. para refutar a fraude, em especial diante da inversão do ônus probante procedida pelo juízo de origem com arrimo no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Nesse contexto, é evidente que não há que se falar em culpa exclusiva da TZ1 Desenvolvimento e Serviços em Tecnologia Ltda., já que não houve fornecimento de senha de uso pessoal a terceiros, mas sim sofisticada fraude eletrônica na própria plataforma do Banco Inter, mediante o envio de novo método de acesso pelo telefone cadastrado da correntista.

Por conseguinte, é dever do Banco Inter proceder à restituição da quantia outrora citada, na medida em que seu atuar desidioso contribuiu decisivamente para a perfectibilização da fraude. Nessa linha de entendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que declarou inexistente o débito relativo a um empréstimo consignado fraudulento e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta da apelada; e (ii) se há responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros. O banco apelante não demonstrou a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, conforme exigido pelo art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A falha no dever de vigilância do banco é evidenciada pela realização de operações atípicas e em desacordo com o perfil da correntista, demonstrando que o sistema de segurança foi insuficiente para prevenir fraudes. O
dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, configurando-se fortuito interno. O dano moral é presumido em casos de fraude bancária que impliquem descontos indevidos sobre rendas de caráter alimentar. (TJES; Classe: Apelação 5000724-36.2023.8.08.0026; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora HELOÍSA CARIELLO; Sessão de Julgamento: 31/10/2024)

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EVIDENCIADO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Houve a falha do dever de comunicação, bem como com o dever de impedir operação que, por sua característica, sinalizava fraude praticada contra a parte autora. Portanto, constata-se que a instituição financeira deixou de observar os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual. 4. Uma vez presentes os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, impõe-se o dever de indenizar.
5. É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 6. O valor fixado na origem, a título de indenização por danos morais, deve ser reduzido como forma de se adequar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em casos semelhantes tem estabelecido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: Apelação 5018630-16.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 23/08/2023)

No que concerne aos danos morais, a pessoa jurídica pode ser vítima, segundo preconiza a súmula 227 do STJ, porém, não houve abalo à honra objetiva da TZ1 Desenvolvimento e Serviços em Tecnologia Ltda, já que seu nome não foi negativado perante os órgãos de proteção de crédito, tampouco comprovou que a fraude dificultou o pagamento de funcionários e fornecedores.

Na realidade, a infrutífera tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa não ultrapassou a seara do mero dissabor e de transtorno financeiro, sendo que no presente caso inexiste dano moral
in re ipsa
. Nesse sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. ESTELIONATO DIGITAL. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. INVASÃO DE CONTA E-COMMERCE MERCADO LIVRE E MERCADO PAGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA DIGITAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 466, firmou entendimento no sentido de que “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.” 2) A Súmula n° 479 da sobredita Corte Superior, posteriormente, ratificou referido posicionamento jurisprudencial, estabelecendo que “[as] instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 3) Essa responsabilidade objetiva financeira somente é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC.
4) Descabe a condenação por danos morais, haja vista que os fatos não são capazes de causar lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, afetando apenas a sua esfera patrimonial.
5) Recurso parcialmente provido. (TJES; Classe: Apelação 5007097-56.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 27/09/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de restituição de valores transferidos indevidamente de sua conta bancária. A empresa autora alega que a transferência fraudulenta foi facilitada por fragilidade na segurança do sistema bancário do Banco Santander S/A, que permitiu a violação de dados sigilosos, apesar de não ter repassado senhas essenciais à operação. O pedido principal é a restituição dos valores subtraídos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira que justifique sua responsabilização pelos danos decorrentes da fraude; e (ii) determinar se houve danos morais passíveis de indenização à pessoa jurídica autora em virtude do ocorrido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade dos bancos é objetiva nas relações de consumo, com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo o fornecedor responder por falhas na prestação de seus serviços que causem danos ao consumidor, independentemente de culpa. 4. A fraude foi possibilitada por falha no sistema de segurança do banco, que permitiu o acesso indevido a dados sigilosos da conta corrente da autora, configurando fortuito interno, o que atrai a aplicação da Súmula 479 do STJ, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias". 5
. Não restou comprovado que a representante da empresa autora tenha repassado senhas da conta ou do token, sendo responsabilidade do banco prevenir esse tipo de ataque por meio de maior segurança em suas plataformas. 7. O banco requerido não se desincumbiu do ônus da prova, pois poderia ter demonstrado a segurança de seu sistema ou solicitado perícia técnica para refutar a alegação de fragilidade.
8. Quanto ao dano moral, embora possível em casos de pessoa jurídica, este não se configura, pois não houve demonstração de que o evento causou prejuízo à imagem ou ao bom nome da empresa no mercado, conforme exigido pela Súmula 227 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras abrange fraudes praticadas por terceiros que se aproveitem de fragilidade no sistema de segurança bancária, configurando fortuito interno.
2. A indenização por dano moral a pessoa jurídica exige comprovação de ofensa à sua honra objetiva, não configurada no caso em questão.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 227. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0001078-87.2018.19.0068, Rel. Des(a). Marianna Fux, j. 10.03.2021; STJ, REsp nº 1.199.782, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.03.2013. (TJES; Classe: Apelação 0034130-19.2017.8.08.0035; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA; Sessão de Julgamento: 03/12/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a sentença, no sentido de afastar a condenação do banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Ato seguinte, redimensiono o ônus sucumbencial, atento aos aspectos qualitativo e quantitativo dos pedidos formulados na exordial, reconheço a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário, nos termos do art. 86 do CPC, estabelecendo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em prol dos patronos da apelada TZ1 Desenvolvimento e Serviços em Tecnologia Ltda. e em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico em favor dos causídicos do apelante Banco Inter S/A, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que essa verba somente é devida nos casos de desprovimento ou inadmissibilidade recursal (STJ. Corte Especial. REsps 1.864.633-RS, 1.865.223-SC e 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 9/11/2023 – Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

1
Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BCB&numero=103>

2
Disponível em: <
https://blog.inter.co/banco-central-anuncia-mecanismo-de-devolucao-para-o-pix/
> acesso realizado em 18 mar. 2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a sentença, no sentido de afastar a condenação do banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Outrossim,
redimensionar o ônus sucumbencial nos termos do voto do relator.